Tribunal: TJMT
Processo: 1021692-39.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 1021692-39.2017.8.11.0041
Recorrente : SALATIEL LAURENTINO DA SILVA
Recorrido : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SALATIEL LAURENTINO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado (id 24357462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AUTOR – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A avaliação médica para fins de conciliação é válida, eis que realizado por profissional habilitado e de confiança do Juízo, inclusive com anuência expressa da parte periciada, sendo desnecessária nova perícia. Ausente a prova do dano decorrente e da invalidez permanente da autora, deve o pedido de pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT ser julgado improcedente.” (N.U 1021692-39.2017.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 36229982).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que haveria violação ao artigo 5o, LV da CF, e aos artigos “464, § 3o e 465, 464 § o1, 465 § 1o incisos II e III, artigo 469, causando o claro cerceamento de defesa”.
Ainda, assevera que ocorreu “violação aos artigos 1o, 7o, 8o, 11, 464, 465, 469 e 473 do CPC, aduzindo, entre outras, que não houve nomeação nem inquirição de perito especialista na área, tampouco oportunidade processual para suscitar impedimento ou suspeição, e que o laudo pericial não foi apresentado nos termos legais”.
Recurso tempestivo (id. 38902474).
A decisão de id 38968983 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Contrarrazões (id. 40591490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Infere-se das razões recursais que a parte volta-se contra o aresto que, supostamente, violou ao art. 5o, LV, da CF, ao desprover o apelo e não reconhecer que a sentença de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa.
Pois bem, consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao art. 5o, LV, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).”
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Em breve síntese, a Recorrente pretende que seja reconhecida a violação aos artigos 1o, 7o, 8o, 11, 464, 465, 469 e 473 do CPC, por suposto cerceamento de defesa, ante a ausência de impugnação ao laudo pericial, bem como do próprio profissional que executou o trabalho.
A colenda câmara, por sua vez, verificando que a parte submeteu-se espontaneamente à avaliação para fins de viabilizar a conciliação, não poderia, posteriormente, impugnar o trabalho realizado, vejamos (id 24357463):
“(...)consta dos autos que a parte autora no decorrer da lide submeteu-se à avaliação médica para fins de conciliação em 28/09/2017, na qual foi apurado prejudicado por falta de documentação médica comprobatória. (Id. 8934299)
É sabido que a avaliação elaborada no mutirão de conciliação é dotada de total confiabilidade do Poder Judiciário e feita por médicos capacitados na área, não sendo motivo plausível para nova perícia à insatisfação da apelante.
Ademais, a recorrente, ao contrário do consignado em seu apelo, concordou expressamente com os trabalhos que seriam realizados, de modo que não encontra amparo qualquer irresignação que envolva o teor do laudo médico judicial emitido por ocasião da avaliação médica para fins de conciliação.
(...)
Desse modo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da invalidez parcial ou permanente, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada.”
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Local analisou o conjunto fático-probatório da causa e entendeu que as provas são conclusivas sobre a ausência de invalidez permanente, sendo desnecessária nova prova pericial. Alterar esta conclusão demandaria reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 124.991/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII